Tribunal: TCU
Processo: 020.680/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei de Incentivo ao Esporte, que teve por objeto Campeonato Copa do Brasil de Para Vôlei (no da TCE no sistema: 850/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 2409/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno c/c a Súmula TCU 145, determinar o apostilamento do Acórdão 1181/2025-TCU-Primeira Câmara , para correção do erro material abaixo indicado, mantendo-se os demais termos do referido acórdão: Onde se lê: "Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Ecoplan Engenharia Ltda e Jaime Café de Sá, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Termo de Compromisso 97/2008, Siafi 654414 (peça 16), firmado entre o Ministério do Desenvolvimento Regional e o Governo do Estado do Tocantins, e que tinha por objeto a contratação de consultoria para a pré-operação, desenvolvimento agrícola, administração, operação e manutenção do projeto de fruticultura São João, no Município de Porto Nacional - TO." Leia-se: "Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Esporte, em desfavor de Amauri Ribeiro, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, captados por força do Termo de Compromisso SLIE no 1612330-15 (peça 18), cujo objeto era a realização do Campeonato Copa do Brasil de Para Vôlei." 1. Processo TC- Processo 020.680/2023-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Amauri Ribeiro (XXX.701.408-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Esporte. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.